Tribunal: TJMT
Processo: 1023696-65.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023696-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), PAULO ETERNO SANTOS - CPF: 453.342.851-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM SOMENTE APÓS O FIM DO PRAZO PARA PURGAR A MORA – VENDA E RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO IMPUGNADA NÃO SUSCETÍVEL DE CAUSAR AO RECORRENTE LESÃO GRAVE E/OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EVENTUAIS DESPESAS DE PÁTIO, MULTAS E TAXAS – RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DO ALIENANTE FIDUCIÁRIO – PAGAMENTO PELO INTERESSADO NA LIBERAÇÃO DO BEM – POSTERIOR RESSARCIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“[...]Embora a responsabilidade pelo pagamento das multas e taxas administrativas exigidas recaia sobre o alienante fiduciário, o interessado na propriedade e liberação do bem, in casu, o banco agravante, pode, após o eventual pagamento de todas as despesas de pátio, multas e taxas e retirado do bem, posteriormente, ajuizar a ação em face do devedor, ora agravado, visando o possível ressarcimento, ou abater este valor do saldo final a ser apurado na presente ação de busca e apreensão. (TJ-MT - AI: 00680348820168110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/10/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/10/2016)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., em face de Id. n.º 184602657, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO n.º 1028887-65.2023.8.11.0041, movida em desfavor de PAULO ETERNO SANTOS, deferiu, liminarmente, o pedido autoral, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, objeto da lide, depositando-o em mãos da requerente, ora agravante, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada da Comarca durante o prazo de purgação da mora, sob pena de desobediência.

Em breve síntese, o recorrente, nas razões recursais, sustenta que o bem apreendido deve ser consolidado ao seu patrimônio e que deve ser isento do pagamento das despesas de pátio, multas e taxas, sendo estas obrigações apenas do devedor fiduciante.

Requer, assim, liminarmente, a isenção do pagamento das despesas prévias. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida,
“liberando-se o veículo em favor do Credor Fiduciário livre de ônus por força do art. 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil, resguardando-se o direito do Estado/Pátio/Detran cobrar diretamente do Réu, ora Agravado, em ação autônoma, o recebimento do aludido crédito.”

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.º 185852189.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 202986693.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Não assiste razão ao recorrente com relação ao seu pedido de isenção do pagamento das despesas de pátio, multas e taxas, o que lhe possibilitaria a retirada do veículo do pátio do Detran-MT, caso este lá se encontre, sem qualquer ônus.

Isso porque, embora a responsabilidade pelo pagamento das multas e taxas administrativas exigidas recaia sobre o alienante fiduciário, o interessado na propriedade e liberação do bem,
in casu
, o banco agravante, pode, após o eventual pagamento de todas as despesas de pátio, multas e taxas e retirado do bem, ajuizar ação em face do devedor, ora agravado, visando o possível ressarcimento, ou abater este valor do saldo final a ser apurado na presente ação de busca e apreensão.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – PRAZO PARA PURGAR A MORA NÃO INICIADO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM SOMENTE APÓS O FIM DO PRAZO PARA PURGAR A MORA – VENDA E RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO IMPUGNADA NÃO SUSCETÍVEL DE CAUSAR AO RECORRENTE LESÃO GRAVE E/OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO – EVENTUAIS DESPESAS DE PÁTIO, MULTAS E TAXAS – RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DO ALIENANTE FIDUCIÁRIO – PAGAMENTO PELO INTERESSADO NA LIBERAÇÃO DO BEM – POSTERIOR RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Decreto-lei nº 911/69, em seu artigo 3º e parágrafos, é taxativo ao dispor que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, sendo que, cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Deve ser indeferida a decisão recorrida que não se mostra apta a provocar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, observando que este pretende discutir a propriedade de um bem móvel, quando sequer encontra-se na posse deste bem e que o aguardo do prazo de cinco dias para eventual purgação da mora não lhe trará prejuízo algum, ante a sua imensa estrutura e poderio financeiro. Embora a responsabilidade pelo pagamento das multas e taxas administrativas exigidas recaia sobre o alienante fiduciário, o interessado na propriedade e liberação do bem, in casu, o banco agravante, pode, após o eventual pagamento de todas as despesas de pátio, multas e taxas e retirado do bem, posteriormente, ajuizar a ação em face do devedor, ora agravado, visando o possível ressarcimento, ou abater este valor do saldo final a ser apurado na presente ação de busca e apreensão.”
(TJ-MT - AI: 00680348820168110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/10/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/10/2016)

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, por meio da qual se objetiva a remoção de veículos depositados em pátio particular, após o pagamento das despesas relativas à remoção e estadia dos bens. 2. Ação ajuizada em 14/12/2009. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/10/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se o credor fiduciário é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículos em pátio de propriedade privada quando a apreensão dos bens não se deu a pedido ou por qualquer fato imputável ao mesmo. 4. As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações 'propter rem', de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. 5. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta. 6. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ, REsp. 1.657.752 SP, 3ª Turma, Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 13.11.2018, DJe. 21.11.2018, g.n.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BEM MÓVEL - LIMINAR CONCEDIDA – DESPESAS COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS OU NÃO – RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. Incumbe ao credor fiduciário, o pagamento das despesas com estadia do veículo no pátio do Detran, além dos tributos, taxas e multas e demais encargos incidentes sobre o bem, para viabilizar a liberação deste e o cumprimento do mandado de busca e apreensão, por ser o Agravante o titular do domínio e da posse indireta do bem; Ainda, por ter referidas despesas, natureza “propter rem”, isto é, recaem sobre o próprio bem e não sobre o possuidor.”
(TJ-MT 10173036120228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024